Tribunal: STF
Processo: Rcl 48657
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Flores, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo 0012586-65.2016.8.17.0000.
    Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao assentar que a Lei Municipal 957/2011 não se aplicaria ao caso examinado, porquanto editada após o prazo de 180 dias concedido pela Emenda Constitucional 62/2009, ofendeu às decisões dessa Corte que declararam a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc.
    Assevera que a decisão reclamada “interpretou referido dispositivo no sentido de que os municípios teriam prazo preclusivo de 180 dias, a partir da publicação da EC nº 62/09, para editar suas leis fixando o limite máximo da RPV, após o qual, em caso de omissão legislativa, deveria ser aplicado o limite de 30 (trinta) salários mínimos, impossibilitando a ulterior alteração desse limite pelo ente”. (eDOC 1, p. 7)
    Nesses termos, conclui que, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, quando do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, “não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos na parte inicial daquele dispositivo”. (eDOC 1, p. 8)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
    Em 6.8.2021, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida na origem. 
    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 24.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALORES. ART. 97, § 12, DO ADCT, REDAÇÃO PELA EC 62/09: PRAZO DE 180 DIAS PARA A LEI SER EDITADA PELOS ENTES FEDERATIVOS. JULGAMENTO DAS ADIS 4.357 E 4.425. ATO RECLAMADO QUE SE ASSENTA EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUANTO AO ART. 97, § 12, DO ADCT. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte reclamante.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Destaco que o STF, ao julgar o mérito das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF no ano de 2013, declarou a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pela EC 62/2009. A Corte reputou maculados o art. 100, §15 da Constituição e todo o art. 97 do ADCT, que instituíam regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Confira-se a ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (…).” (ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014)”. 
    Cumpre esclarecer que, em 2015, o Plenário do STF realizou a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa:
    “(...) 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    Como se afere do citado trecho, a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade deu-se tão somente para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pela EC 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros, a contar de primeiro de janeiro de 2016. Percebe-se, pois, a ausência de modulação quanto ao § 12, art. 97, do ADCT.
    Assim, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial do referido artigo 97, § 12, do ADCT, dada a declaração de sua inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação. 
    No entanto, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão de forma diversa, consoante se infere do acórdão proferido, com ementa nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. ART. 100, §1º DA CF/88 PREVÊ APLICAÇÃO APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17/STF. OS JUROS MORATÓRIOS NÃO INCIDEM APÓS A ELABORAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SÓ INCIDEM OS JUROS MORATÓRIOS SE O PRECATÓRIO NÃO FOR ADIMPLIDO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1- O MUNICÍPIO DE FLORES interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a suspensão da decisão através da qual o juízo de Direito da Comarca de Flores, afastou a aplicação da Lei Municipal 957/2011 uma vez que foi publicada em prazo superior ao estabelecido pela EC 62/2009 e determinou, nos termos da IN 01/2012 - SEJU, a expedição de solicitação de RPV à autoridade que representa o ente devedor para, no prazo de 60 dias, efetuar o pagamento da dívida devidamente atualizada. 
    (...)
    4 - Destarte, verifico que no caso sub examine, impõe-se a rejeição do presente agravo de instrumento, isto porque, é cediço que o regime de pagamento de requisições de pequeno valor (RPV) instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, modificou os parâmetros para a definição de obrigação de pequeno valor para as Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 97, § 12, do ADCT que passaram a ter as seguintes redações: EC Nº 62 DE 2009: Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’ (…) § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 
    Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 97: ‘Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.(...) § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.’ 
    (...)
    6 - Logo, da leitura dos dispositivos transcritos observa-se que o legislador facultou aos Municípios a edição de Lei Municipal estabelecendo um novo limite para o pagamento de RPV desde que a citada lei fosse publicada em até 180 dias subsequentes à data de publicação da EC nº 62/2009. 
    7 - Na tentativa de regulamentar o §4º do art. 100 da C.F/88, o Município de Flores editou a Lei Municipal nº 957, que estabeleceu o teto de R$ 4.663,75 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para o pagamento de RPV. No entanto, é flagrante que o Município agravante não cumpriu com a exigência temporal prevista pelo §12, do art. 97 dos ADCT, visto que a Lei Municipal nº 957, só foi publicada em 2011, superando em muito o prazo de 180 dias a contar da publicação da EC nº 62 que ocorreu em 09/12/2009. 
    8 - Nesse contexto, resta configurado que o Município agravante mostrou-se desidioso em relação à publicação da lei disciplinadora do valor das RPV's, hipótese em que, considerando que o quantum ora executado alcança o montante de R$ 9.756,18 (nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), deverá ser aplicado ao caso em apreço a regra contida no Inciso II do, §12 do Art. 97 do ADCT e no Art. 3º, III, da Instrução Normativa nº 15 do TJPE que preveem um limite de 30 salários mínimos para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor pelos Municípios, que em valores atuais alcançam a cifra de R$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais). Precedentes. 
    (...)
    10. Agravo de instrumento a que se nega provimento, mantendo-se os termos da decisão atacada”. (eDOC 12) 
    Portanto, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal 957/2011, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, uma vez que fundamentou-se em norma declarada inconstitucional.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 42.354, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2020; Rcl 36.253, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020; Rcl 30.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2019; Rcl 30.314-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.8.2018; Rcl 31.001-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.8.2018; Rcl 30.315-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.6.2018 e Rcl 29.957, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.5.2018.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo 0012586-65.2016.8.17.0000 e determinar que outra seja proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Comunique-se, com urgência, o Juízo da Comarca de Flores/PE. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente